Tribunal: TJSP
Processo: 1001406-73.2022.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
DECLARATÓRIA E INDENIZAÇÃO - Ação proposta em virtude de descontos em benefício previdenciário - Pedidos julgados improcedentes pelo douto magistrado a quo - Reforma necessária - Gravação de ligação telefônica a comprovar a ausência de efetiva intenção do autor de se filiar à ré, bem como a ausência de expressa autorização para desconto em benefício previdenciário - De rigor a declaração da

Ementa:
DECLARATÓRIA E INDENIZAÇÃO - Ação proposta em virtude de descontos em benefício previdenciário - Pedidos julgados improcedentes pelo douto magistrado a quo - Reforma necessária - Gravação de ligação telefônica a comprovar a ausência de efetiva intenção do autor de se filiar à ré, bem como a ausência de expressa autorização para desconto em benefício previdenciário - De rigor a declaração da inexistência do débito - Devida a devolução em dobro dos valores descontados, ante a evidente má-fé - Devido o ressarcimento por danos morais, ante o abalo emocional sofrido com a privação de parte do benefício previdenciário - Indenização, porém, fixada em valor inferior ao pleiteado pelo autor - Ação parcialmente procedente - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.